Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741377-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME, CARLOS CESAR CALACA DA SILVA, MARIZA SOARES DE LIMA CARVALHO AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE FREIRE DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 14:39:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora